Tribunal: STF
Processo: RE 1558155
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos infringentes interpostos por Kaian Aparecido Barbosa contra acordão da Segunda Turma que negou seguimento ao agravo regimental no Recurso Extraordinário nº 1.558.155/MG, restabelecendo a condenação do embargante.(e-doc. 69)



    Na origem, o embargante fora absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário que foi provido monocraticamente por esta relatoria para restabelecer a condenação. A defesa interpôs agravo regimental, ao qual a Segunda Turma, por maioria, negou provimento, vencido o Ministro Edson Fachin.



    Inconformada, a defesa interpôs embargos de divergência e embargos infringentes (e-docs. 72 e 75, respectivamente).



    Nas razões dos presentes embargos infringentes, a defesa sustenta que:



    “ que houve divergência no julgamento, tendo o Eminente Ministro Edson Fachin apresentado voto divergente, no qual destacou que eventual discordância quanto à existência de fundadas razões para a entrada forçada no domicílio exigiria inevitavelmente o reexame do conjunto fático probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, tornando, portanto, inadmissível o Recurso Extraordinário interposto.” (e-doc. 75, p. 2).



          Pugna, ao final, pela prevalência do voto vencido do Ministro Edson Fachin.



    É relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar



    Verifico que a irresignação da parte recorrente em face do acordão proferido pela Segunda Turma, publicado em 15/9/2025, implicou a interposição de embargos de divergência, em 17/9/2025 (e-doc. 72) e de embargos infringentes, protocolizado no dia seguinte 18/8/2025 (e-doc. 75).



    Isto significa que, na espécie, o embargante apresentou dois recursos contra a mesma decisão: embargos de divergência e embargos infringentes, a ensejar o conhecimento apenas do primeiro recurso protocolizado, com a consequente preclusão consumativa quanto ao segundo.



    O princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade dos recursos impede a interposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato decisório, ressalvadas as hipóteses legais. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:   



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS CONCOMITANTEMENTE DA MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 25.6.2015. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos” (RE nº 924.435 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 30/08/2016, grifamos).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE DOIS (02) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS INADMISSIBILIDADE OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EXAME DO PRIMEIRO RECURSO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO RECURSO IMPROVIDO. O PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE OU DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS. - O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetíveis de conhecimento os demais recursos, quando interpostos contra a mesma decisão. Doutrina. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. - O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, § 1º, ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes” (ARE nº 711.664-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 13/11/2012, grifamos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. A interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, inciso II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. Incide no caso a orientação da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC)”. (ARE nº 1.253.909 AgR, de minha relatoria, DJe 26/05/2020)



    “Agravo regimental no agravo regimental do agravo de instrumento. Matéria criminal. Múltiplos recursos contra a mesma decisão. Impossibilidade. Princípio da unirrecorribilidade, ou singularidade, dos recursos. Precedentes. Embargos de declaração opostos por meio eletrônico. Original protocolado fora do prazo legal. Recurso intempestivo. Precedentes. Regimental não provido. 1. Diante do princípio da unirrecorribilidade, ou singularidade, é incabível que contra a mesma decisão se interponha mais de um recurso, ressalvadas as hipóteses legais. 2. Consideram-se intempestivos os embargos de declaração opostos por via eletrônica dentro do prazo legal cuja versão impressa seja protocolada nesta Corte somente depois de expirado o prazo legal do art. 2º da Lei nº 9.800/99. 3. Agravo regimental não provido” (AI nº 2.285-AgR-AgR, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 25/06/2012, grifamos).  



    “RECURSO – INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA – PRECLUSÃO. A interposição, pela parte, de dois recursos contra decisão implica a inadmissibilidade do segundo, considerada a preclusão consumativa e a unirrecorribilidade recursal (…)” (RHC 139.307/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 05.6.2020). “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE MOTORISTA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 32/2001 E LEI ESTADUAL Nº 10.426/1990. SÚMULAS 279 E 280/STF. DESCABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. 1. Hipótese que envolve a interpretação de lei local e a análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (incidência das Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 2. Em face do princípio da unirrecorribilidade, não se conhece do segundo agravo regimental interposto contra a mesma decisão. Precedente. 3. Desprovimento do primeiro agravo regimental. Não conhecimento do segundo agravo regimental” (ARE nº 764.596-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.11.2015).



    Assim, considerada a fundamentação lançada, mostra-se incabível a interposição destes embargos infringentes.



    Por fim, anoto que não se encontram presentes nenhumas das hipóteses autorizadoras de cabimento dos embargos infringentes previstas no art. 333 do RISTF.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos infringentes (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente